Tribunal: TJPA
Processo: 0001325-28.2017.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001325-28.2017.8.14.0073

APELANTE: MUNICIPIO DE RUROPOLIS

APELADO: ALDENILZA CONCEICAO NASCIMENTO DADALT, CELIENE MACHADO NERES VIEIRA, JOSIMAR FONTENELE LIMA, MIRIAN COSTA CARNAUBA OLIVEIRA, RODRIGO DILL, ADILSON DA SILVA, AMELINHA COSTA CAIRES, CLEUSA RIBEIRO LEAL, GIDALTE DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL MESSIAS DE SOUSA DOS SANTOS, MILKLEA RODRIGUES VAZ, RAQUEL SOUSA SANTOS, SILVANE DE SOUSA DOS SANTOS, DIOGENES GONCALVES DE HOLANDA JUNIOR, AUDENICE DAMASCENO DE BRITO, GILMAR DE ARAUJO OLIVEIRA, AURINEY LOPES SILVA, GENILDO VIANA DOS SANTOS, PEDRO FERREIRA BORGES, ELINEUDE DA SILVA SOUZA, ENI LUCIANA GRASEL, EDILEUZA PERES MAGALHAES, RAIMUNDA NEUZANDES DA SILVA COSTA, CELIANE NERES DO VALE, LETICIA SANTOS GALUCIO, DILMA BOAS DE OLIVEIRA, EZEQUIAS DE SOUSA OLIVEIRA, RITA CATARINA CARVALHO DE SOUZA, EXPEDITO VIEIRA GOMES, MARLETE SOUSA SOARES, PEDRO DE SOUSA DOS SANTOS, MARLENE CLAUDIA DA SILVA, JANIO SAMPAIO DE SOUSA, ELIZETH SOARES SOUSA, HELENA SILVA SANTOS, OSEIAS DE SOUSA OLIVEIRA, ISABEL FRAGA DOS SANTOS, MILENE AMBROZIO DE FREITAS, CLENILDE SILVA RUFINO, GILVANIA DE ARAUJO OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE FUNÇÃO COMISSIONADA/CARGO COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. PREVISIBILIDADE NA LEI MUNICIPAL N.º 250/2007. PRECEDENTES DO TJPA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do apelo e neguei provimento, em remessa necessária, modifiquei parcialmente a sentença reexaminada, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a decisão monocrática proferida, limitou-se a analisar de forma suscinta o apelo, uma vez que deixou de avaliar de forma detalhada a apelação de ID 1835242, no que se refere a questão da inconstitucionalidade do artigo145, inciso I e art. 146, da Lei municipal nº 250/2007, tendo em vista que se contrapõe ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento, para reformar a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões id. 14072378.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, a matéria diz respeito ao restabelecimento da percepção de adicional de gratificação de cargo em comissão, com fundamento na Lei Municipal n.º 250/2007, Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Rurópolis a qual nenhum processo administrativo, foi indevidamente suprimida da remuneração do autor.

Para o melhor deslinde da questão, reproduzo os dispositivos legais mencionados,
verbis:

“Art. 145 - Além do vencimento e das vantagens previstas, serão deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I - Adicional de cargo em comissão;

[...]

Art. 146 - O servidor efetivo nomeado para exercer cargo de provimento em comissão, cessado este exercício, fará jus a perceber, como vantagem pessoal, o adicional de que trata o inciso I, do artigo 145 desta lei que corresponderá à quinta parte da diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o vencimento do cargo em comissão por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinco quintos.

§ 1º - Quando mais de um cargo em comissão for exercido sem interrupção, no período anual aquisitivo, o adicional será calculado com relação ao vencimento do cargo mais elevado.

§ 2º - O adicional de que trata o caput deste artigo, aplica-se também ao exercente de função gratificada.”

A reprodução do texto legal não deixa margem para dúvidas de que, ao caso, a incorporação da gratificação é devida, pois, muito embora a regra seja a da não incorporação de gratificação de caráter transitório, a Constituição Federal não veda que o legislador infraconstitucional o faça, como na hipótese.

Merece destaque essa questão, pois o agravante afirma que os dispositivos da lei municipal padecem de inconstitucionalidade por violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal, alegação essa que não merece acolhida.

Digo isso porque a norma constitucional apontado veda que vantagens pecuniárias percebidas por servidor sejam calculadas sobre outras já existentes, nada referindo sobre incorporação, logo, não há nenhuma contrariedade entre a norma municipal e a Constituição Federal.

A jurisprudência dominante é no sentido de admitir a incorporação de vantagens percebidas no cargo comissionado, desde que haja previsão legal e preenchimento dos requisitos estabelecidos.

Acerca dessa matéria, já decidiu reiteradamente nossa E. Corte, conforme se extrai da ementa que encimou o seguinte julgado:

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ARTIGO 146 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LOCAL AUTORIZADORA DE INCLUSÃO DE VANTAGEM TRANSITÓRIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade dos artigos 145, I e 146 da Lei Municipal nº 250/2007. Não havendo vedação no texto constitucional de incorporação de adicional de função comissionada ao servidor enquanto em atividade, descabe falar em inconstitucionalidade das normas locais que possibilitam a incorporação da referida parcela nos moldes nela estabelecidos. Prejudicial rejeitada. 2. Vantagem pecuniária de natureza transitória. lei pode determinar se uma gratificação será ou não incorporada aos vencimentos do funcionário. Determinação legal para que vantagem postulada seja incorporada. Vantagem devidamente prevista em lei municipal, que autoriza a sua incorporação mesmo quando cessado o exercício que o justificou, nas condições e formas estabelecidas na legislação local. Inteligência dos artigos 145, I c/c artigo 146 da lei municipal n. 250/2007 (Regimento jurídico dos servidores públicos do município de Rurópolis). 3. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.”

(REEXAME N. 0004187- 11.2013.8.14.0073, Desa. Diracy Nunes Alves, DJe 06/08/2019)

No mesmo sentido: RN n.º 0004306-69.2013.8.14.0073; 0004231-30.2013.8.14.0073; 0004304- 02.2013.8.14.0073 (Rel. Desa Diracy Nunes Alves); AP n.º 0002653-27.2013.8.14.0301; RN 0004226-08.2013.8.14.0073 (Rel. Desa Rosileide Maria da Costa Cunha).

Não há o que se falar em inconstitucionalidade. Pois, conforme demonstrado, não há qualquer óbice constitucional a concessão dos quintos decorrentes de cargos comissionados. Ademais, o art. 37, inciso XIV, sequer encaixa-se no caso em tela, vez que se trata da aplicação em acréscimos futuros, o que não é o caso.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023